Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação, sob fundamento de perda do interesse processual, em razão de o acordo celebrado entre as partes não ter o condão de completar a relação jurídica, não comportando homologação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente; e (ii) estabelecer se há interesse de agir para homologação judicial de acordo celebrado extrajudicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível homologação da transação extrajudicial, mesmo quando celebrada antes da citação, com a consequente suspensão do feito pelo prazo da avença, pois tal fato prestigia a conciliação e outros métodos de solução consensual dos conflitos, além de trazer segurança às partes, uma vez que passam a contar com título executivo.
4. A ausência de citação ou de advogado constituído pela parte devedora não impede a homologação do acordo.
5. Há interesse de agir na homologação de transações extrajudiciais, mesmo sem prévia judicialização do conflito, conforme art. 725, VIII, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 725, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703532-66.2024.8.07.0021, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025.